Tribunal: TCU
Processo: 016.036/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12167/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de pensão civil de Yeda Fontes, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, julgado ilegal pelo Acórdão 6599/2023-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o órgão jurisdicionado solicitou, embora intempestivamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, V, " e ", do RITCU, em autorizar parcialmente o pedido de prorrogação feito pelo Instituto Nacional do Seguro Social por 15 dias para cumprimento do subitem 1.7.1; e por 30 dias para o cumprimento do subitem 1.7.5. do Acórdão 6599/2023-TCU-Primeira Câmara ; a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento, peça 22, em 20/10/2023. Desta forma, os novos prazos, serão encerrados, respectivamente, em 6/11/2023 e em 21/11/2023, dando ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.036/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Yeda Fontes (XXX.924.865-XX). 1.2. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.